Tribunal: TJBA
Processo: 0569749-73.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569749-73.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EPIFANIO LIMA DA NOBREGA NETO - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 99, § 4º, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Ademais, não houve a comprovação cabal, pelo impugnante, de que o impugnado possui condições de arcar com as despesas e custas processuais sem que isso lhe comprometa a subsistência própria e/ou a de sua família.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

3. Reputa-se expressamente prevista na contratação a capitalização de juros quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal, o que se vislumbra na situação (vide REsp Repetitivo 973.827).

4. Não incide a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, salvo hipóteses legais previstas e quando forem flagrantemente exorbitantes, máxime porque as instituições financeiras são reguladas pela Lei nº 4.595/64.

5. O STJ firmou orientação no sentido de que, para haver abusividade, a taxa pactuada deve corresponder a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa de mercado. As taxas de juros pactuadas entre as partes foram INFERIORES a uma vez e meia a taxa média de mercado, não se verificando, portanto, a alegada abusividade.

6. Não restou demonstrado, no contrato, a cobrança cumulativa de encargos moratórios com a comissão de permanência, conforme se extrai da cláusula “INADIMPLEMENTO”, como bem observou o magistrado sentenciante, não havendo falar, pois, em sua abusividade.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0569749-73.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EPIFANIO LIMA DA NOBREGA NETO - EPP e outros
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.